Tribunal: STF
Processo: Rcl 73301
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2024-11-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional com pedido de medida liminar, proposta por SANEAV Saneamento Ambiental Ltda., contra acórdão do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, nos autos do Processo 0010457-59.2019.5.15.0139.



    A reclamante sustenta, em síntese, que o acórdão reclamado teria incorrido em ofensa à Súmula 677 desta Corte, bem como à Súmula Vinculante 10, ao afastar a incidência do disposto nos arts. 8º, II, da Constituição Federal, 1.007, caput, §§ 4º e 5º, do CPC, bem como nos arts. 511, §§ 2º e 3º, 577, 581, § 2º, e 899, §7º, todos da CLT.



    Afirma que “o v. acórdão, afastou a aplicação de diversos dispositivos de Lei Infraconstitucional, quais sejam, art. 1007 caput, §4º e 5§ do CPC e 899, 7º da CLT, eis que recebeu diversos recursos do Sindicato independente de recolhimentos das custas, depósito recursal e facultou o recolhimento intempestivamente. E quando da interposição do Agravo para destrancar o Recurso Ordinário ao E. TRT, o Sindicato sequer realizou o pagamento do preparo. Portanto, além de afastar a aplicação dos artigos já citados, violou o princípio da igualdade (art.5º, Caput da CF/88) já que as empresas em geral não gozam dessas benesses” (eDOC 1, p. 3).



    Argumenta que “Diferentemente do que restou entendido até o momento, a decisão que confere a legitimidade ativa do sindicato produz coisa julgada material, a qual afasta a possibilidade de a Sanepav ora Reclamante, questionar à representação sindical dos empregados da categoria profissional de asseio e conservação (LIMPEZA URBANA), atividade preponderante do empregador na base territorial no Município de Ubatuba/SP, cujo Sindicato de Hospitalidade e Turismo beneficiário do v. acórdão hostilizado sequer possui carta Sindical para representar a categoria da Limpeza Urbana e tampouco foi escolhido pelos trabalhadores da categoria como representante desta” (eDOC 1, p. 27).



    Nesses termos, considera que “há evidente violação ao princípio do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, insculpidos no artigo 5º, incisos LIV e LV da Constituição Federal, haja vista que com o trânsito em julgado da decisão que confere a legitimidade e representação ao Sindicato em face da categoria da Limpeza Urbana (asseio e conservação), a Reclamante (Sanepav) ficaria impedida de rediscutir a matéria perante o juízo de primeiro grau e posteriormente em sede de recurso” (eDOC 1, p. 31).



    Segundo entende, “apesar de não declarado expressamente, o E. TRT/15ª Região afastou a incidência de diversos dispositivos constitucionais e infraconstitucionais aplicáveis ao caso concreto, especificamente o art. 5º, incisos LIV, LV, art. 8º, II e art. 97 da Constituição Federal e da Lei Ordinária, arts. 1007, Caput, §4º e §5º do Código de Processo Civil e art. 511, § 2º e 3º; art. 577 e; art. 581, § 2º, 899, 7º da CLT, negando vigência aos dispositivos em questão, além de violação à Súmula Vinculante nº 10 do STF” (eDOC 1, p. 32).



    Requer, ao final, a concessão de liminar para suspender os efeitos do acórdão reclamado e, no mérito, pleiteia que a reclamação seja julgada procedente para anular o ato reclamado.



    É o relatório. 



    Decido.



    Inicialmente, dispenso a requisição de informações e a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).



    A reclamação, tal como prevista no art. 102, I, “l”, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º).



    A reclamante sustenta a inobservância do disposto na Súmula Vinculante 10, cuja redação é a seguinte:



    “Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público, afasta sua incidência, no todo ou em parte”. 



    O ato reclamado, ao dar provimento ao recurso ordinário do Sindicato dos Empregados em Turismo e Hospitalidade de São José dos Campos - SINDETURH, ora beneficiário, declarando sua legitimidade ativa para propor ação coletiva, o fez com os seguintes argumentos: 



    “1. Do conhecimento



    O recurso está tempestivo e subscrito por advogado regularmente habilitado nos autos (vide instrumento de procuração - fls. 14).



    Consoante os fundamentos da r. decisão monocrática em sede de AIRO (vide fls. 530/532), este Relator indeferiu o pedido de justiça gratuita requerida pelo sindicato autor, nos termos do artigo 99, § 7º, do NCPC e da OJ 269, item II, da SBDI-1 do C. TST, concedendo à parte autora o prazo de 5 dias para o recolhimento do preparo, sob pena de manutenção da r. decisão ‘a quo’ que denegou seguimento ao recurso ordinário.



    O v. Acórdão de Agravo Interno em sede de AIRO (vide fls. 592/596), complementado pelo v. Acórdão de embargos de declaração de fls. 658/661, manteve a r. decisão que indeferiu a concessão dos benefícios da justiça gratuita ao Sindicato reclamante.



    O Sindicato recorrente efetuou tempestivamente e a contento os pagamentos das custas processuais, no importe de R$ 19.987,13, conforme se constata da guia GRU anexada às fls. 539/540, bem como do depósito recursal, pelo valor teto de R$ 9.828,51, consoante a guia de depósito judicial carreada às fls. 541/542.



    (...)



    Nos termos do r. despacho "a quo" de fls. 765, considerando que o Sindicato autor cumpriu a determinação de fls. 530/532, comprovando tempestivamente nos autos o recolhimento das custas processuais e do depósito no importe de 50% do valor recursal, nota-se que o recurso ordinário foi processado pela origem.



    (...)



    Assim, CONHEÇO do presente recurso ordinário interposto pela parte reclamante, por entender preenchidos os pressupostos de admissibilidade extrínsecos e intrínsecos do apelo.



    (...)



    4. Da legitimidade ativa da parte recorrente - Da prova da representatividade sindical do Sindicato autor em relação à categoria profissional dos empregados em asseio e conservação na base territorial do Município de Ubatuba/SP



    (...)



    Em breve contextualização, ressalta-se, que o Sindicato autor ajuizou a presente ação de cumprimento contra as reclamadas SANEPAV SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA. e o MUNICÍPIO DE UBATUBA, postulando, em síntese, por meio de substituição processual, o pagamento de PLR, fornecimento de convênio médico e hospitalar aos empregados e seus dependentes, bem como o repasse do benefício social familiar sindical (no valor de R$ 6,24 reais, por mês e por trabalhador representado) e das contribuições assistenciais (no importe de 2% sobre o valor da remuneração líquida), nos últimos 5 (cinco) anos.



    (...)



    Portanto, não obstante as alegações da empresa recorrida em contestação, entendo que restou suficientemente demonstrado nestes autos que o SINDETURH, ora recorrente, é de fato o legítimo representante sindical da categoria profissional dos empregados da empresa recorrida Sanepav, que atua na atividade preponderante de asseio e conservação público e privado, nos limites da base territorial do Município de Ubatuba/SP.



    (...)



    ISTO POSTO, decide-se CONHECER  do recurso ordinário apresentado pelo recorrente SINDICATO DOS EMPREGADOS EM TURISMO E HOSPITALIDADE DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - SINDETURH, rejeitar o pedido de atribuição de efeito suspensivo arguido pelo recorrente e as prejudiciais de mérito alegadas pela recorrida em contrarrazões, e, no mérito, O PROVER EM PARTE para declarar a legitimidade ativa do Sindicato autor para propor a presente ação coletiva, uma vez que comprovada a sua representação sindical em relação à categoria profissional de asseio e conservação na base territorial no Município de Ubatuba/SP, e, diante disso, excluir da condenação os honorários advocatícios sucumbenciais a que fora condenado pela origem, contudo, a fim de se evitar supressão de instância, determinar a baixa dos autos à Vara do Trabalho de origem para o regular prosseguimento do MM. Juízo "a quo" no exame de mérito dos pedidos postulados na inicial, como entender de direito, nos termos da fundamentação parte integrante do presente dispositivo.” (eDOC 



    Em seguida, foi interposto recurso de revista, ao qual foi negado seguimento (eDOC 23). Por fim, o Relator do agravo de instrumento em recurso de revista no Tribunal Superior do Trabalho negou provimento ao recurso (eDOC 26), o que foi mantido pela quinta Turma do TST ao apreciar o agravo interno, nos termos da seguinte ementa:



    “AGRAVO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA. ACÓRDÃO REGIONAL PUBLICADO NA VIGÊNCIA DA LEI Nº 13.467/2017. DECISÃO DE NATUREZA INTERLOCUTÓRIA. LEGITIMIDADE ATIVA DO SINDICATO. DIREITO INDIVIDUAL HOMOGÊNEO. MULTA POR EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROTELATÓRIOS. IRRECORRIBILIDADE DE DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. SÚMULA 214 DO TST. TRANSCENDÊNCIA NÃO RECONHECIDA. Conforme orienta a Súmula 214 do TST, ‘na Justiça do Trabalho, nos termos do art. 893, § 1º, da CLT, as decisões interlocutórias não ensejam recurso imediato’. Não caracterizada, ainda, qualquer das exceções do verbete. Mantém-se a decisão recorrida. Agravo conhecido e desprovido.” (eDOC 27)



    Dessa forma, não há se falar em violação à Súmula Vinculante 10, tendo em vista que o Tribunal de origem não declarou a inconstitucionalidade de norma nem afastou a sua aplicabilidade com apoio em fundamentos extraídos do texto constitucional, mas limitou-se a interpretar as normas infraconstitucionais aplicáveis ao caso.



    Com efeito, o acórdão regional apenas reconheceu a legitimidade ativa do sindicato autor e determinou o retorno dos autos à primeira instância para prosseguir no julgamento, razão pela qual constata-se a natureza interlocutória da decisão, confirmada igualmente pelo TST.



    Ressalte-se que a exigência de reserva de plenário não se aplica a toda e qualquer hipótese em que a autoridade judiciária deixa de acolher a pretensão da parte de fazer incidir determinada norma ao caso concreto em debate; refere-se exclusivamente à hipótese em que se afasta a incidência de lei ou ato normativo por fundamento constitucional.



    Assim, não se verifica estrita aderência entre o ato reclamado e o assentado por esta Corte na Súmula Vinculante 10, o que acarreta a inadmissibilidade da ação, por ausência de pressuposto de cabimento necessário. Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes: 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONTRIBUIÇÃO AO EXTINTO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS PARLAMENTARES – IPC. RESSARCIMENTO DE VALORES PAGOS A TÍTULO DE CONTRIBUIÇÃO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO CONSTITUCIONAL. PRETENSA VIOLAÇÃO AO ART. 97 DA CF/88. INOCORRÊNCIA. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que não há violação ao princípio da reserva de plenário quando o acórdão recorrido apenas interpreta norma infraconstitucional, sem declará-la inconstitucional ou afastar sua aplicação com apoio em fundamentos extraídos da Carta. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 664.959 AgR, rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 17.12.2014, grifo nosso)



    “Agravo regimental na reclamação. Súmula Vinculante nº 10. Violação. Inexistência. Critérios infraconstitucionais. Agravo regimental não provido. 1. A aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo das decisões paradigmas é requisito de admissibilidade da reclamação constitucional. 2. Não há violação do art. 97 da Constituição Federal ou da Súmula Vinculante nº 10 do STF quando o Tribunal de origem, sem declarar a inconstitucionalidade da norma e sem afastá-la sob fundamento de contrariedade à Constituição Federal, limita-se a interpretar e aplicar a legislação infraconstitucional ao caso concreto. Precedentes. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento”. (Rcl 19.743 AgR, rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 18.4.2016) 



    Por fim, não prospera a alegada violação à Súmula 677 desta Corte, pois o STF firmou orientação no sentido de que o cabimento da reclamação, por violação à autoridade de suas decisões, exige que o paradigma indicado seja dotado de efeito vinculante ou tenha sido proferido em processo subjetivo no qual o reclamante tenha figurado como parte. Nesse sentido, cito julgados de ambas as Turmas desta Corte: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PARADIGMA. SÚMULA SEM EFEITOS VINCULANTES. RECLAMAÇÃO. DESCABIMENTO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II – A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que não cabe reclamação por inobservância de súmula do Supremo Tribunal Federal destituída de efeito vinculante. Precedentes. III - Agravo regimental a que se nega provimento”. (Rcl 39.311 AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 5.5.2020) 



    “Direito Constitucional e Processual Civil. Agravo Interno em Reclamação. Alegação de afronta ao direito objetivo. Inadmissibilidade. 1. A reclamação a esta Corte só é cabível quando se tratar de usurpação de sua competência ou de ofensa à autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, da Constituição). A alegação de ofensa ao direito objetivo ou a enunciado de súmula sem efeito vinculante não dá ensejo à propositura de reclamação. 2. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015”. (Rcl 6.563 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 4.5.2018)



    Assim, incabível a reclamação.



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação (art. 21, § 1º, do RISTF). Prejudicado o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de novembro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente